Tribunal: TJDFT
Processo: 0707756-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707756-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: TULIO LEONARDO SALVINO SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o prazo de 5 dias requerido pela Defesa do requerente para a juntada dos documentos novos hábeis à comprovação dos argumentos deduzidos na inicial. Intime-se. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de março de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator